Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO ANULADA. IPTU. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado de Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de dívida relacionada ao IPTU/TLP lançada em nome do autor e relacionada ao imóvel localizado no Condomínio Alto da Boa Vista e, consequentemente para declarar a nulidade das CDA ́s correspondentes. Na oportunidade, foi julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a declaração de nulidade e de inexistência de débito relativo ao IPTU/TLP lançadas em seu nome e referente ao imóvel situado no Condomínio Alto da Boa Vista. Afirmou que adquiriu o imóvel por meio de leilão judicial, arrematação esta que foi anulada judicialmente em virtude de erro, dado à ausência de informações sobre o imóvel. Sustentou que a anulação da arrematação tem como efeito prático o retorno das partes ao status quo ante, podendo-se afirmar que nunca foi proprietário ou possuidor do bem. Aduziu que, em virtude de não ser o proprietário do bem, não possui qualquer responsabilidade sobre o passivo do imóvel.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 41907935).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na titularidade do pagamento do tributo.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que no processo onde foi anulada a arrematação o DF não participou, sequer lhe foi enviado ofício dando ciência da sentença. Aduziu que a sentença proferida não determinou o cancelamento dos débitos tributários. Sustentou caber ao recorrido o pagamento dos débitos e pedir o ressarcimento da despesa perante o condomínio, sob pena de ver-se o Distrito Federal prejudicado irreversivelmente, com dano ao Erário. Requereu o provimento do recurso, a fim de ser julgado inteiramente improcedente o pedido inicial.
6. Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam.
7. No caso dos autos, a arrematação do imóvel foi anulada judicialmente, tendo o condomínio sido condenado a restituir ao autor, além do valor da compra, o valor das taxas condominiais a partir da arrematação, retornando as partes ao status quo ante.
8. Sendo o IPTU/TLP tributo relacionado à propriedade de bem imóvel, e que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Anulado o negócio jurídico principal - arrematação do imóvel, as obrigações relativas ao bem retornam ao anterior proprietário.
9. Em relação a eventuais vícios na sentença em que foi anulada a arrematação do imóvel, os argumentos devem ser objeto de ação própria, junto ao juízo competente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.